Tribunal: TJES
Processo: 5024606-62.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024606-62.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5024606-62.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: HUGO MIGUEL NUNES - ES27813, MAYARA MOLINO LEITE - ES24551

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA OBJETIVA. VALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONFISSÃO. AFASTAMENTO DA ATENUANTE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO E DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face da sentença que condenou o recorrente à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). O magistrado de primeiro grau fixou a pena em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa. A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade absoluta da busca pessoal por ausência de fundada suspeita objetiva. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou pela desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com a respectiva compensação com a agravante da reincidência e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recurso devolve ao Tribunal a análise de quatro temas principais: (i) a validade da busca pessoal realizada por policiais militares com base em comportamento evasivo, brusca mudança de postura e volume perceptível sob a vestimenta em local de intenso narcotráfico; (ii) a suficiência de provas da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, em face dos depoimentos de agentes policiais e da apreensão de 40g de cocaína de alta pureza e quantia em espécie; (iii) a idoneidade da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa dos antecedentes e à impossibilidade de aplicação da atenuante da confissão em razão de alegação de posse para uso próprio (confissão qualificada); e (iv) o preenchimento dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente comprovadas pelo Auto de Apreensão, Laudo Químico e depoimentos judiciais coerentes dos policiais militares. Não há nulidade na busca pessoal quando amparada em fundada suspeita fundada em elementos objetivos. A dosimetria atendeu aos parâmetros legais. A pena-base foi exasperada com fundamento nos maus antecedentes do réu, utilizando condenações definitivas distintas daquelas valoradas na segunda fase, o que afasta a tese de bis in idem. A confissão qualificada, na qual o agente admite a posse da droga, mas alega finalidade de uso próprio para buscar a desclassificação, não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Mantêm-se o regime inicial fechado e a prisão cautelar face à reincidência do réu, à presença de circunstância judicial negativa e à necessidade de assegurar garantir a ordem pública, visto que permaneceu preso durante toda a instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

5. É válida a busca pessoal fundada em elementos objetivos e concretos, tais como o comportamento evasivo do agente e a presença de volume perceptível sob a vestimenta em local de intenso tráfico de drogas, preenchendo o requisito de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP.

6. A alegação da condição de usuário, por si só, não afasta a tipicidade do crime de tráfico de drogas, sendo a confissão de crime diverso inapta para ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal.

7. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo a fundamentar o édito condenatório quando harmônicos com o restante do arcabouço probatório produzido sob o crivo do contraditório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5024606-62.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: HUGO MIGUEL NUNES - ES27813, MAYARA MOLINO LEITE - ES24551

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SÉRGIO SILVA DE OLIVEIRA
, irresignado com o teor da sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas (
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
), fixando-lhe a pena definitiva de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de 583 dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante pretende, em síntese: (i) o reconhecimento da nulidade absoluta da busca pessoal por ausência de fundada suspeita objetiva, com o consequente desentranhamento das provas dela derivadas e absolvição do réu; (ii) no mérito, a absolvição por insuficiência probatória; (iii) subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); (iv) o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; (v) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com a respectiva compensação com a agravante da reincidência ; e (vi) o direito de recorrer em liberdade.

Não assiste razão ao apelante.

De acordo com a denúncia, no dia 01 de julho de 2025, por volta das 09h40min, na Rua Tenente Setubal, Bairro São Benedito, em Vitória/ES, policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram o acusado. Ao notar a presença da guarnição, este demonstrou nervosismo e tentou evadir-se, motivando a abordagem que resultou na apreensão, em seu bolso, de aproximadamente 40g (quarenta gramas) de substância análoga à cocaína e da quantia de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) em espécie.

A
materialidade
delitiva encontra-se robustamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, o qual confirmou tratar-se de cocaína a substância apreendida, com massa líquida de 40g (quarenta gramas).

No que tange à
autoria
, o acervo probatório também é sólido e coeso.

No caso dos autos, o TEN/PMES
Everton Moraes Cunha
e o SD/PMES
Davi Batista Carmelo Silva
, relataram que o acusado, ao visualizar a viatura indo em direção ao bairro da Penha, adotou postura desconfortável e tentou evitar a abordagem, sendo encontrado em sua posse o invólucro contendo de 40g a 50g de cocaína de alto grau de pureza, além de vultosa quantia em espécie.

Ademais, os agentes destacaram que a localidade é marcada pelo intenso narcotráfico e que informações prévias de colaboradores indicavam que o acusado exercia função de relevância na região, ocupando posição de gerência média no tráfico local.

Destaco que a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que os depoimentos de agentes policiais, quando em consonância com os demais elementos de convicção, possuem plena validade probante, não podendo ser descartados sem prova cabal de parcialidade ou irregularidade na conduta.

É nesse ponto que o apelante sustenta a ilicitude da prova decorrente da busca pessoal, alegando ausência de fundada suspeita objetiva.
Sem razão
.

A análise dos autos revela que a abordagem não decorreu de simples impressão subjetiva dos policiais militares, mas de um conjunto de circunstâncias objetivas verificadas no momento da ação policial. Conforme consignado na denúncia e confirmado durante a instrução, os agentes realizavam patrulhamento em região conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes, ocasião em que visualizaram o apelante ostentando volume perceptível no bolso da bermuda, além de apresentar comportamento evasivo e brusca mudança de comportamento ao notar a aproximação da equipe policial.

Dessa forma, não se cogita de atuação fundada exclusivamente em critérios subjetivos. Tais elementos concretos, apreciados conjuntamente, eram suficientes para formar o juízo de fundada suspeita exigido pelo artigo 244 do Código de Processo Penal, legitimando a revista pessoal efetuada.

Quanto à tese defensiva de desclassificação para uso próprio, esta não se sustenta. A versão do réu de que comprou 40g de cocaína de alta pureza para consumo imediato destoa completamente da realidade do mercado ilícito. Segundo o depoimento do Tenente Everton, a droga aparentava alto grau de pureza, possuindo valor de mercado muito superior ao alegado. Somado a isso, os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa mostraram-se flagrantemente contraditórios e frágeis, especialmente no que tange à justificativa da origem do dinheiro e à rotina familiar do acusado.

Bem andou o juízo de origem ao assim anotar:

A tese defensiva de desclassificação para uso próprio não se sustenta. Embora a testemunha de defesa Waleska Gomes de Oliveira (esposa do acusado, ouvida como informante) tenha tentado justificar a origem do dinheiro suas declarações não encontram respaldo na prova produzida e não são dotadas de fé publica. Declarou em juízo: “que não tem filhos; que está grávida do acusado; que, por volta das 7 (sete) horas da manhã, ambos saíram para trabalhar; que o acusado exerce a função de ajudante de pedreiro; que o depoente tem conhecimento de que o acusado é usuário de substâncias entorpecentes; que entregou ao acusado a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), correspondente à sua parte no pagamento do aluguel;”.

E a testemunha
Kailane Paloma Chaves de Almeida
nada acrescentou sobre o fato em si.

Aliás, verifica-se contradição entre as declarações prestadas pelas testemunhas arroladas pela defesa, uma vez que
Kailane Paloma Chaves de Almeida
destacou estar na casa do acusado trabalhando no horário em que ele saía para o trabalho, alegando que trabalhava lá cuidando das filhas do casal. Ocorre que, a própria esposa do acusado afirmou não ter filhos, mas que estaria grávida dele na ocasião da audiência. Além disso, o acusado disse em interrogatório que tem 3 filhas, 19, 22 e 24 anos, respectivamente, as quais não moram com ele.

Ademais, o próprio acusado,
Sérgio Silva De Oliveira
, em seu interrogatório, apresentou versão frágil e contraditória, a qual não encontra embasamento nas demais provas produzidas. Declarou:

“que é usuário de substâncias entorpecentes, especificamente do tipo cocaína; [...] que havia recebido um adiantamento salarial no valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais); que pretendia complementar tal quantia com R$ 400,00 (quatrocentos reais) entregues por sua esposa; [...] que a substância entorpecente apreendida destinava-se exclusivamente ao seu uso pessoal; que pagou pela referida droga a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais); [...] que reconhece já ter sido abordado anteriormente pelo Tenente; que possui outras condenações criminais referentes ao ano de 2017; [...]”

A versão do réu de que 40g de cocaína seriam para uso imediato ou próximo destoa da realidade de consumo médio, além de a quantidade ser incompatível com o valor alegado de compra (R$ 200,00), visto que, segundo o depoimento do Tenente Everton, a droga aparentava alto grau de pureza, possuindo valor de mercado muito superior.

Outrossim, não foi encontrado com o acusado qualquer material destinado ao uso das drogas confiscadas e, nada impede coexistir, no mesmo agente, as duas figuras (usuário e traficante), caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida ao tráfico ilícito de substância entorpecente.

Para a configuração do crime do
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, é dispensável a flagrância de atos de mercancia, uma vez que se trata de tipo penal de ações múltiplas, consumando-se com a conduta de "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de terceiros.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a quantidade, a natureza do entorpecente e as circunstâncias fáticas do flagrante constituem elementos seguros para determinar a destinação mercantil, inviabilizando a desclassificação pretendida.

Tese de julgamento:

1. Para concluir que drogas mantidas em depósito se destinam à difusão ilícita, não é necessário que os órgãos de persecução penal flagrem atos de comércio.
Nos termos do art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006,
2. "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".
(
AgRg no HC n. 811.744/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/06/2023, DJe de 22/06/2023
)

A análise das circunstâncias do caso, a
quantia em dinheiro trocado (R$ 990,00), a natureza e expressiva quantidade da droga (40g de cocaína pura), as circunstâncias do local e os antecedentes do agente afastam a figura do usuário exclusivo e denotam o dolo de tráfico, sendo suficiente para manter o decreto condenatório do juízo de primeiro grau.

Quanto à dosimetria da pena, melhor sorte não assiste ao apelante.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada adequadamente acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa , em decorrência da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes criminais. O magistrado apontou registros e condenações transitadas em julgado distintas daquelas utilizadas na etapa subsequente, o que afasta a alegação de ocorrência de bis in idem.

Na segunda fase, não prospera o pedido de incidência da atenuante da confissão espontânea. O apelante limitou-se a admitir a posse física da substância entorpecente, contudo negou veementemente a prática da traficância, sustentando a destinação exclusiva para o próprio consumo. Tal postura configura confissão qualificada que não guarda relevância jurídica com o núcleo da imputação acolhida, tratando-se de evidente tentativa de afastar a incidência do crime do artigo 33 da Lei de Drogas. Inexistindo a atenuante pleiteada, resta prejudicado o pedido de compensação com a agravante da reincidência específica, a qual foi regularmente aplicada na fração de 1/6.

Na terceira fase, restou inviabilizada a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
), ante os maus antecedentes e a reincidência penal específica comprovada do agente, tornando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 583 dias-multa.

O regime inicial fechado foi fixado adequadamente, nos termos do
artigo 33, § 3º, do Código Penal
, diante da reincidência e da circunstância judicial negativa.

Por fim, quanto ao pedido de recorrer em liberdade, mantém-se a custódia cautelar. O réu permaneceu custodiado durante toda a instrução processual. A superveniência de sentença penal condenatória em regime inicial fechado reforça a necessidade da manutenção da segregação cautelar para garantir a ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça , conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)